Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707772-15.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDE SILVA LIMA, JOSE FREITAS SILVA, IONICE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, FRANCISCA GREGORIA DA SILVA, PAULO RENATO SILVA, ODESIO PAULO DE SOUZA, MARIA DA CONCEICAO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Ivanilde Silva Lima, José Freitas Silva, Ionice Rodrigues dos Santos Barbosa, Francisca Gregória da Silva, Paulo Renato Silva, Odésio Paulo de Souza e Maria da Conceição Silva para manifestarem-se a respeito da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença suscitada em contrarrazões (id 46028941). Prazo: quinze (15) dias nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator